Tribunal: STF
Processo: ARE 1278750
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional da 2ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Através da presente Ação de Declaração de Nulidade (querela nullitatis), a União pretende desconstituir a coisa julgada formada no processo nº 1976.51.01.270181-0, ao argumento de existir nulidade absoluta, por violar a Constituição, já que foi condenada por um “ato administrativo que nada tem de ilegal”. O Juiz de 1º Grau, com fulcro no art. 267, VI, do CPC, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender ser inadequada a via eleita.
    2. O instituto da querela nullitatis possibilita retirar do mundo jurídico decisões decorrentes de ato processual nulo. É cabível nos casos de decisão desfavorável ao Réu, em processo que correu à sua revelia, seja por ausência de citação ou de citação defeituosa (arts. 475-L, I e 741, I, do Código Processo Civil, ). Esses artigos autorizam de forma taxativa o ajuizamento de ação autônoma de impugnação contra sentenças prolatadas com vício na citação. São situações em que a decisão proferida está impregnada de vícios insanáveis, de defeitos transrescisórios. São vícios que atingem a eficácia do processo em relação ao Réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório.
    3. A alegação da União de inexistência da relação jurídica entre as partes não trata de nulidade absoluta derivada de ausência ou defeito de citação. As hipóteses de cabimento da querela nullitatis restringem-se aos casos dos artigos 475, L, I e 741, I, do CPC, não se aplicando à questão suscitada pela União.
    4. Apelação improvida.” 
    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que para ultrapassar o entendimento firmado pelo acórdão recorrido, o qual manteve a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante a inadequação da via processual eleita pela União seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação processual pertinente e das provas dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.132.487/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/10/18).
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular. Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à moralidade administrativa. Possibilidade. Acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que é condição da ação popular a demonstração de concomitante lesão ao patrimônio público material. Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral reconhecida. 1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. 3. Agravo e recurso extraordinário providos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência” (ARE nº 824.781/MT-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/10/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.095.637/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/6/18).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente